Tribunal: TJDFT
Processo: 0743886-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISITOS DO TÍTULO. DETERMINAÇÃO DE CONVOLAÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONHECIMENTO DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PERTINÊNCIA DO PROCEDIMENTO ELEITO.
1. O art. 801 do Código de Processo Civil dispõe que (v)erificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.
2. O título executivo se consubstancia em contrato assinado por 2 (duas) testemunhas, amoldando-se, portanto, à determinação legal do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.
2.1. A obrigação se revela certa, líquida e exigível, observando-se os termos do art. 783 do CPC. Precedentes.
3. Eventual discussão quanto ao cumprimento ou não da obrigação deverá ser discutida em sede de Embargos à Execução, com cognição ampla, nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.